Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-66.2025.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-66.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BORGES - CPF: 568.874.181-34 (APELANTE), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOÃO BATISTA BORGES

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATOS DE CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO, E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. VALIDADE. ABUSIVIDADES NÃO APONTADAS CONCRETAMENTE. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios e constituiu em título executivo judicial o somatório dos saldos devedores de operações bancárias. O réu apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e nulidade da cobrança por ausência de contratos assinados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e (ii) estabelecer a validade de contratos bancários eletrônicos sem assinatura física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial se a análise do débito depende de mero cálculo aritmético e o embargante limita-se a alegações genéricas, sem cumprir o ônus de apontar as ilegalidades específicas e o valor que entende devido (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/15).

A ausência de assinatura física no contrato bancário é suprida pela prova da efetiva disponibilização do crédito em conta corrente e de sua utilização pelo devedor, o que confirma a validade da relação jurídica, especialmente em contratações por canais eletrônicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa se o débito é apurável por cálculo simples e o embargante não especifica as supostas ilegalidades. 2. A contratação bancária eletrônica é válida quando comprovada a disponibilização e o uso do crédito pelo devedor, ainda que ausente a assinatura física no instrumento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO BATISTA BORGES

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA BORGES
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1000970-66.2025.8.11.0020, ajuizada
por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, a qual julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial no valor de R$137.450,75, a ser atualizado conforme as planilhas de IDs. ns. 193664152, 193664153, 193664154 e 193664155, e, por consequência, condenou o réu apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade deferida.

Narra o recorrente que a cooperativa apelada ajuizou a presente ação ao argumento de que celebrou com o recorrente contratos de natureza financeira para liberação de valores, incluindo cheque especial, cartão de crédito e empréstimos, resultando em um saldo devedor atualizado na ordem de R$137.450,75.

Registra que, citado, apresentou embargos à monitória alegando que, não obstante tivesse sido anexada a ficha de abertura de conta corrente, confirmando a relação bancária entre as partes, não foram juntados os instrumentos formais individualizados, tampouco termos de adesão devidamente assinados, através dos quais restaram firmados os contratos de
cartão de crédito
, do
cheque especial
e de
Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)
.

Pontua que apresentação de simples termo genérico de filiação à cooperativa e autorizações de limite para o cheque especial são insuficientes para possibilitar a verificação das condições gerais, taxas e forma de capitalização dos encargos.

Relata que a recorrida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o recorrente requereu a exibição documental dos contratos originais assinados de cada produto, extratos evolutivos completos, planilhas internas de cálculo e comprovantes de liberação de valores líquidos, bem como a produção de prova pericial contábil, o que foi indeferido pelo juízo de origem, o qual compreendeu que a questão controvertida era exclusivamente de direito e que havia elementos suficientes para o julgamento integral do mérito.

Anota que, na sequência, o juízo de origem proferiu desde logo a sentença.

Inconformado, suscita preliminarmente a infringência ao direito fundamental de produzir a prova, com violação do art. 369 do CPC/15, haja vista que o indeferimento da produção da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa, uma vez que a perícia se mostrava imprescindível para a verificação da legalidade das taxas de juros, da capitalização e dos demais encargos financeiros aplicados pela instituição financeira.

Afirma que a matéria não é exclusivamente de direito, pois a análise dos encargos financeiros exige conhecimentos técnicos específicos que extrapolam o conhecimento jurídico comum.

Defende a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor, com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, ressaltando sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira para a comprovação da abusividade dos encargos.

Sustenta, quanto ao cartão de crédito, que a ausência de um contrato formal especificando as condições gerais, taxas de juros, assim como a forma de capitalização impede a verificação da legalidade das cobranças, violando o princípio da transparência e da boa-fé objetiva.

Assevera que, no que tange ao cheque especial, a simples proposta de abertura de conta não supre a necessidade de um contrato individualizado que detalhasse igualmente os encargos, limites e forma de capitalização, prejudicando o direito à informação clara e adequada.

Em relação às Cédulas de Crédito Bancário, afirma que a ausência dos contratos assinados também configura um vício insanável que compromete a validade da cobrança, sendo a mera existência de movimentações financeiras insuficiente para comprovar as condições pactuadas.

Com tais argumentos, pugnou, de início, (i) pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para a realização da perícia contábil; (ii) pela inversão do ônus da prova, com a determinação de que a recorrida apresente os contratos originais assinados, extratos evolutivos e planilhas de cálculo; (iii) subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória, em razão da ausência de comprovação da relação contratual; e (iv) pela condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n. 323372882 pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da deserção e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Cuida-se, consoante relatado, de apelação interposta contra a sentença que, julgando improcedentes os argumentos defensivos, constituiu de pleno direito, em título executivo judicial, o valor de
R$137.450,75
, formado pelo somatório dos saldos devedores atualizados das seguintes operações bancárias:

(a)
R$27.293,49
– correspondente ao débito atualizado do pacto de
Cheque Especial vinculado à conta corrente n. 47693-8
, valor inicial de
R$9.499,8
, inadimplente desde 05/04/2024 (Memória de cálculo de ID. n.
323372436
);

(b)
R$38.411,23
- correspondente ao débito atualizado do pacto de
Cartão de Crédito n. 0004763319437352001
, no valor inicial em
R$32.238,99
, com inadimplência desde 15/04/2024 (Memória de cálculo de ID. n.
323372435
);

(c)
R$42.398,52
- correspondente ao débito atualizado da
Cédula de Crédito Bancário n. C32130627-5
, valor inicial em
R$20.000,00
, inadimplência em 05/03/2024 (Memória de cálculo de ID. n.
323372437
); e,

(d)
R$ 29.347,51
- correspondente ao débito atualizado da
Cédula de Crédito Bancário n C32120503-7
, valor inicial em
R$15.000,00
, inadimplência em 21/03/2024 (Memória de cálculo de ID. n.
323372438)
.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Segundo alegado, por diversas vezes foi requerida pela parte autora a produção de prova pericial contábil sobre as cédulas e contratos objeto da lide, justamente para demonstrar os encargos abusivos, as práticas ilegais e os prejuízos sofridos, o que foi indeferido, mesmo sem a juntada aos autos dos documentos necessários para tanto, ensejando cerceamento a sua defesa.

No entanto, o apelo não prospera.

Isso porque, tendo sido juntada aos autos a totalidade dos contratos (alguns físicos e outros eletrônicos) objeto de questionamento, incumbia ao correntista réu apontar as ilegalidades/abusividades de cada contrato individualmente quanto aos parâmetros e a metodologia para calcular o débito contratual de cada operação segundo os encargos indicados em cada documento, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA (CHEQUE ESPECIAL), CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA PELA NÃO CONTABILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, DEPÓSITOS E PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA – INOCORRÊNCIA – ARGUIDA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DESACOLHIMENTO – TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA – SUSCITADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE FORMA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CREDORA APELADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Absolutamente desnecessária a prova pericial (contábil) quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, descabendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa
. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1040958-70.2021.8.11.0041, j. em 31/10/2024, publ. no DJE 31/10/2024)

Ainda que prevaleça a tese defensiva de que os encargos remuneratórios, moratórios e forma de composição aplicados pela cooperativa credora nas memórias de evolução do débito de cada operação não foram previamente informadas, fato é que, não tendo em nenhum momento negado de forma peremptória que os valores de cada uma das operações foram disponibilizados em sua conta, incumbia ao correntista apelante apontar em seus embargos monitórios o quanto já pagou por cada operação, e qual o valor pendente atualizado de cada uma delas, segundo os encargos entendidos como aplicáveis (como a taxa média de mercado, por exemplo), tal como lhe impunham os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC/15.

Com isso, não há se falar em cerceamento de defesa se, ao invés de apontar de forma concreta o valor que entendida devido ao tempo do ajuizamento da ação, bem como apresentado o demonstrativo/memória da evolução do débito, o requerido invoca a alegação genérica de que a documentação que instrui a inicial não permite a apuração do
quantum debeatur
.

Da inversão do ônus da prova
.

No caso, como bem, frisado pela sentença, não obstante as operações que embasam a monitória se sujeitem, tal como preceituado pela Súmula 297 do STJ, aos ditames do CDC, o fato é que, além de a inversão do ônus probante de que trata o inciso VIII do art. 6º do referido Código não ser automática, o instituto não pode ser usado para engendrar uma interpretação da causa posta que é contrariada por outras evidência, ou para forçar a apresentação de um contrato físico quando a cooperativa credora já afirmou de antemão que partes das operações foram firmadas de maneira eletrônica, através da senha pessoal do correntista.

No caso, além de anexar
Ficha Matrícula e Proposta de Admissão
e de
Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços
de ID. n. 323372425, a cooperativa instruiu a inicial com os extratos da conta vinculada, a fim de demonstrar o uso da margem do cheque especial, além das faturas do cartão de crédito, e dos demonstrativos de evolução do saldo devedor.

A suficiência desses documentos para embasar a sentença de procedência ou improcedência haverá de ser examinado à luz dos demais elementos de convicção e circunstâncias que permeiam as operações
sub judice
.

Com isso, a inversão do ônus da prova não pode ser atendida para a finalidade esperada pelo apelante.

Prevalece, na causa, a distribuição estática do ônus probante de que trata o art. 373 do CPC/15, segundo o qual cabe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, a existência dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito daquele que ajuizou a demanda.

Do mérito.

Da efetiva contratação.

Imperioso destacar que não resta dúvida de que todas as operações anunciadas – quais sejam, a utilização da margem do cheque especial, a realização de compras através de cartão de crédito, e dois empréstimos pessoais – foram efetivamente contratadas, sendo parte delas por contrato físico, com assinatura do apelante no respectivo documento escritos, e as demais podem ser constatadas através da efetiva liberação do crédito correspondente diretamente na conta corrente do requerido

Nesse viés, é possível inferir do documento de ID. n. 323372425 (
Ficha Matricula e Proposta de Admissão
e de
Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços
), o qual foi assinado em 09/09/2021, que o réu/apelante anuiu expressamente aos serviços de
Cartão de Crédito
e de limite de
cheque especial
.

No ID. n. 323372425 - Pág. 3 do referido documento, sob o título “
Cartões
”, consta expressamente a indicação do produto “
Cartão Sicredi VISA GOLD
”, seguida das condições de sua utilização, sendo que a proposta, em sua integralidade, foi assinada pelo réu, conforme se verifica do ID. n. 323372425 - Pág. 5.

Por sua vez, a adesão ao limite de cheque especial vem no ID. n.
323372425 - Pág. 2
, mais especificamente na cláusula denominada
“Sicredi Cheque Especial
”, na qual o proponente (correntista requerido) marca a opção “SIM” para o produto, ciente de que o limite “poderá ser disponibilizado”. Vejamos:

Já em relação às operações firmadas através de
Cédulas de Crédito Bancário
, certo é que, a despeito de não terem sido pactuados instrumentos contratuais escritos com a assinatura física do cliente bancário, a jurisprudência pátria tem admitido a validade da pactuação e exigibilidade de tais movimentações quando, por outros meios, resta demonstrada a efetiva disponibilização do crédito correspondente em favor do correntista, assim como a sua utilização nas movimentações (débitos) que se dão subsequentemente na respectiva conta. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA SUPRIDA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO VALOR. TAXA DE JUROS. TAXA MÉDIA NÃO APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira para condená-lo ao pagamento de R$ 372.312,85, e julgou improcedente a reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de assinatura no contrato eletrônico, por si só, invalida a contratação; (ii) verificar se houve comprovação da contratação por outros elementos
; (iii) estabelecer se houve abusividade na taxa de juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A ausência de assinatura física em contrato não impede sua validade quando comprovada a contratação por outros meios. Contrato eletrônico com utilização de métodos pessoais de autenticação
.
Efetivo recebimento e utilização do valor, sem qualquer impugnação ou contestação do réu até ser citado na presente ação. Contratação e ausência de pagamentos comprovadas
. [...] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 252 do RITJSP; 435, parágrafo único. CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, §§1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43, 211 e 282; STJ, AgRg no REsp 1.339.998/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.2014; AgRg no AREsp 44.161/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2013; REsp 662.272/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007.

(TJ/SP - Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Apelação Cível 1001396-35.2023.8.26.0213; Relatora: Rosana Santiso; j. em 03/07/2025; reg. em 03/07/2025)

APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de indeferimento da inicial por ausência de documento com aptidão monitória – Inconformismo da parte autora – Acolhimento – Contrato de prestação de serviços de custódia de valores mobiliários, ativos financeiros e outras avenças –
Ausência de assinatura – Irrelevância –

Extratos de conta corrente e evolução do débito espelham a realização de operações entre as partes
–
Ficha cadastral que, embora também desprovida de assinatura, contém diversos dados pessoais do devedor, inclusive a sua ocupação profissional, números de documentos e filiação, a corroborar a alegação de que este efetivamente preencheu o formulário – Registro de adesões aparece como mais um elemento que revela a utilização de serviços pela outra parte – Aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 247 do C. STJ – Teses nº 1 e 2 da Edição nº 18 da Jurisprudência em Teses do C. STJ consideram prescindível a assinatura do devedor, bem como a robustez da prova – Inexistência de motivo razoável para a rejeição do rito monitório, pois, a ausência de assinatura no instrumento contratual é suprida pelos demais elementos constantes dos autos
, caracterizando-se a existência de relação entre as partes, com a quantificação dos valores disponibilizados – Sentença anulada, com recebimento da inicial e determinação de prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.
(TJ/SP - 11ª Câmara de Direito Privado- Apelação Cível 1034305-58.2021.8.26.0001; Relator: José Marcelo Tossi Silva; j. em 02/12/2024; reg. 02/12/2024)

Na hipótese, a narrativa autoral de que essas operações de concessão de crédito pessoal em conta do autor foram entabuladas eletronicamente, através da senha de uso pessoal, vem a ser confirmada por outros elementos indiciários, conforme se pode notar a seguir:

·

Da Cédula de Crédito Bancário n. C32130627-5.

A contratação da Cédula de Crédito Bancário n. C321306275 é embasada, principalmente, nos seguintes documentos:

- ID. n.
323372426
(7. CCB pre-aprovado.pdf): Este é o “
Contrato de Limite de Crédito Pré-Aprovado
”, que funciona como um contrato-quadro estabelecendo os termos gerais para a contratação de empréstimos por canais eletrônicos, tal como mencionado na sentença.

- ID. n.
323372429
(10. CET C32130627-5.pdf): Trata-se do “
Relatório de Controle das Liberações de Crédito
”, que demonstra a efetivação da operação específica n. C32130627-5 no valor de R$ 20.000,00, em 07/11/2023.

- ID. n.
323372430
(11. Extrato Liberacao C32130627-5.pdf): “
Extrato de Conta Corrente
”, que comprova a liberação o crédito do valor de R$20.000,00 diretamente na conta do réu na data de 07/11/2023, lançado sob a seguinte rubrica “
C32130627 LIBERACAO CREDITO
”. Vejamos:

·

Da Cédula de Crédito Bancário n. C32120503-7.

A contratação da Cédula de Crédito Bancário n. C32120503-7 é embasada, principalmente, nos seguintes documentos:

- ID. n.
323372426
(7. CCB pre-aprovado.pdf): Este é o “
Contrato de Limite de Crédito Pré-Aprovado
”, que estabelece as condições gerais para a contratação de empréstimos por canais eletrônicos, como o realizado pelo réu.

- ID. n.
323372431
(12. CET C32120503-7.pdf): “
Relatório de Controle das Liberações de Crédito
”, que confirma a efetivação da operação específica n. C32120503-7 no valor de R$15.000,00, em 22/09/2023.

- ID. n.
323372433
(14. Extrato Liberacao C32120503-7.pdf) – traz “
Extrato de Conta Corrente
”, demonstra o crédito do valor de R$ 15.000,00 na conta do réu em 22/09/2023, sob a rubrica “
C32120503 LIBERACAO CREDITO
”.

Como se vê, a documentação que instrui a ação demonstra satisfatoriamente a pactuação de todas as operações bancárias que embasam o pedido monitório, parte delas mediante assinatura física do instrumento contratual, e a outra parte através da disponibilização de créditos em conta pessoal do apelante, com sua subsequente utilização dos respectivos valores reduzindo/amortizando o saldo devedor da conta bancária vinculada a tais movimentações, não tendo ainda o correntista, em nenhum momento, negado a pactuação ou mesmo a legitimidade de tais negócios, tampouco suscitado que tenha sido vítima de eventual fraude.

No mais, importante frisar que
(a)
a
Memória de Cálculo
de ID. n. 323372436 e o
Extrato de Conta Corrente
de ID. n. 323372428, indicam a convenção de uma taxa de juros de
8,00% a.m.
, variando ao longo do tempo entre
86,40% a.a.
e
96,00% a.a.
para a operação de
cheque especial
;
(b)
as faturas de ID. n. 323372427 indicam uma variação da taxa de juros entre
8,9%
e
9,9% a.m.
e entre
179,35%
e
210,43% a.a.
para as movimentações de
cartão de crédito
;
(c)
a
Memória de Cálculo
de ID. n. 323372437 e a
Ficha Gráfica
de ID. n. 323372432 indicam que, para a
CCB n. C32130627-5
restaram convencionados juros remuneratórios de
4,4939% a.m.
, capitalizados, e
comissão e permanência
de
5,4939% a.m.
, além de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%; e
(d)
a
Memória de Cálculo
de ID. n. 323372438 e a
Ficha Gráfica
de ID. n. 323372432 destacam que, para a
CCB n. C32120503-7
foram ajustados juros remuneratórios de
4,1652% a.m.
, capitalizados, e
comissão e permanência
de
5,1652% a.m.
, além de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

Desse modo, acaso pretendesse revisar e/ou anular determinado encargo, incumbia ao réu apelante apontar a ocorrência de eventual abusividade ou ilegalidade contratual, apontando de que forma ocorreram, o que, todavia, não o fez, ensejando, assim, a aplicabilidade da Súmula 381 do STJ, segundo a qual
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Forte nessas razões
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2% (dois por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026